Tribunal: STJ
Processo: 0086642-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 988714 - SC (2025/0086642-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALISSON BRUSTOLIN DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IDONEIDADE DA
MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
conhecimento ao
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
2. O agravante foi preso preventivamente após conversão de prisão
em flagrante, com apreensão de drogas, armas de fogo e munições, além de
materiais para tráfico.
3. A defesa alega ausência de
e possibilidade de
periculum libertatis
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pela
insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada considerou a gravidade concreta dos delitos,
evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, armas de fogo com
numeração suprimida e apetrechos para tráfico, justificando a prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA50203837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: b64d3d7a-6ce7-4fe7-8adc-33e6d6570b61

6. A jurisprudência desta Corte entende que a periculosidade e os
riscos sociais decorrentes da natureza e quantidade das drogas apreendidas
podem justificar a custódia cautelar.
7. A indicação de fundamentos concretos para a custódia cautelar
torna inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas, consideradas
insuficientes para resguardar a ordem pública.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: b64d3d7a-6ce7-4fe7-8adc-33e6d6570b61

AgRg no HABEAS CORPUS No 988714 - SC (2025/0086642-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALISSON BRUSTOLIN DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IDONEIDADE DA
MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
conhecimento ao
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
2. O agravante foi preso preventivamente após conversão de prisão
em flagrante, com apreensão de drogas, armas de fogo e munições, além de
materiais para tráfico.
3. A defesa alega ausência de
e possibilidade de
periculum libertatis
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pela
insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada considerou a gravidade concreta dos delitos,
evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, armas de fogo com
numeração suprimida e apetrechos para tráfico, justificando a prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA49899351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 3dfae6bd-80e0-4fda-87f7-364f02f7ec4d

6. A jurisprudência desta Corte entende que a periculosidade e os
riscos sociais decorrentes da natureza e quantidade das drogas apreendidas
podem justificar a custódia cautelar.
7. A indicação de fundamentos concretos para a custódia cautelar
torna inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas, consideradas
insuficientes para resguardar a ordem pública.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISSON BRUSTOLIN DE
CASTRO contra decisão em que negou conhecimento ao
.
habeas corpus
O agravante encontra-se preso preventivamente, após a conversão de sua
prisão em flagrante, em
, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33
6/2/2025
da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003.
Na razões do presente agravo regimental, a defesa reitera os termos da inicial
e alega "ausência de
, visto que inexiste a necessidade da prisão
periculum libertatis
cautelar para a garantia da ordem pública, que não é justificável com a simples alusão à
gravidade em abstrato do delito" (fl. 484).
Assevera que o ora agravante "demonstra ter condições de cumprir as medidas
cautelares diversas da prisão, dispostas no leque previsto no artigo 319 do Código de
Processo Penal" (fl. 494).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo da agravante não merece prosperar, uma vez que não foi
trazido nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada pela decisão recorrida.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 453-454):
[...] A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 134-135):
[...] Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre
crimes dolosos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do
CPP).
No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da
ocorrência de fatos típicos e, também, indícios suficientes para imputabilidade
perfunctória da autoria ao conduzido.
Documento eletrônico VDA49899351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 3dfae6bd-80e0-4fda-87f7-364f02f7ec4d

O material entorpecente (1.047g de maconha, 76g de haxixe, 7,69g de
cocaína e 2,44g de
), as armas de fogo calibre .38, as munições, as
crack
balanças de precisão, as embalagens ziplock, o plástico insulfilm e os relatos
dos policiais, constituem prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria dos delitos.
Colhe-se do boletim de ocorrência e dos depoimentos dos policiais que a
guarnição estava em rondas no bairro Boa Vista e recebeu informações da
comunidade de que um masculino com tatuagens no pescoço, conhecido como
Alisson, estaria vendendo drogas na sua casa e também possuiria armas,
havendo fluxo constante de usuários e perturbação. Chegando no local o viram
na varanda da casa, sentado, com um cigarro de maconha na mão, e ele tentou
se desfazer ao perceber a guarnição. Na sequência abordaram o suspeito na
varanda da casa e enquanto faziam os procedimentos de revista pessoal
visualizaram, pela porta da casa que estava aberta, um prato com plástico
transparente e porção de maconha, em cima de uma mesa na cozinha.
Indagado, o conduzido disse que tinha mais uma porção de maconha na
geladeira e uma arma de fogo escondida no forro. Diante da flagrância
adentraram na residência e localizaram cerca de 1kg de maconha na geladeira,
dividido em 4 tabletes, um revólver calibre .38, com numeração suprimida,
municiado com 6 munições intactas e uma meia preta com mais 2 munições,
no forro do quarto, uma sacola com cocaína, uma sacola com crack e uma bola
de haxixe, 3 balanças de precisão e material para embalar droga, em cima de
uma estante na sala, e outro revólver calibre .38, com numeração suprimida,
.
municiado com 4 munições intactas, na gaveta da estante na sala
O conduzido teria afirmado para a guarnição que a arma de fogo que estava
no forro comprou por R$ 6.000,00 e a que estava na sala pegou em uma dívida
de drogas, no valor de R$ 4.500,00 (Evento 1, VIDEO1-2).
O conduzido, por sua vez, disse que estava dentro de casa e os cachorros
começaram a acoar, então foi olhar na janela e logo os policiais estavam
dentro da sua casa (Evento 1, VIDEO3).
Assim, a quantidade de droga, somada aos relatos dos policiais que
realizaram a abordagem e apreensão, compreende indício consistente a
apontar, nesta fase de cognição sumária, o fim de comercialização.
No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva
somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis
), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6o, do
CPP.
A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da
gravidade e das circunstâncias em que o delito foi em tese perpetrado,
notadamente da variedade de entorpecente, das armas de fogo com numeração
suprimida e munições, e dos apetrechos comumente utilizados no comércio
espúrio, todos apreendidos em poder do conduzido, além da informação prévia
Documento eletrônico VDA49899351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 3dfae6bd-80e0-4fda-87f7-364f02f7ec4d

de que o indiciado estava guardando significativa quantidade de drogas e
artefatos bélicos no local, sendo forçoso reconhecer a existência de indícios de
estava atuando intensamente no tráfico de drogas na região.[...]
Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta
fundamentação que, neste juízo inicial, considera-se válida, evidenciada nas circunstâncias
do crime, diante "da variedade de entorpecente, das armas de fogo com numeração
suprimida e munições, e dos apetrechos comumente utilizados no comércio espúrio, todos
apreendidos em poder do conduzido, além da informação prévia de que o indiciado estava
guardando significativa quantidade de drogas e artefatos bélicos no local, sendo forçoso
reconhecer a existência de indícios de estava atuando intensamente no tráfico de drogas na
região".
No caso, consta que foram apreendidos "1kg de maconha na geladeira, dividido em 4
tabletes, um revólver calibre .38, com numeração suprimida, municiado com 6 munições
intactas e uma meia preta com mais 2 munições, no forro do quarto, uma sacola com
cocaína, uma sacola com crack e uma bola de haxixe, 3 balanças de precisão e material para
embalar droga, em cima de uma estante na sala, e outro revólver calibre .38, com
numeração suprimida, municiado com 4 munições intactas".
É entendimento nesta Corte de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano
social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a
prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de
tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das
drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n.
13/2/2023
15/2/2023
776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/2/2023
16/2/2023
Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n.
801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio
7/3/2023
13/3/2023
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023 [...]

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
do art. 312 do
ex vi
Código de Processo Penal.
No caso em tela, conforme assentou-se na decisão agravada, a decretação da
custódia cautelar foi fundada em dados concretos que evidenciam a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta e da
periculosidade do ora agravante, pois foi flagrado com grande quantidade e variedade de
Documento eletrônico VDA49899351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 3dfae6bd-80e0-4fda-87f7-364f02f7ec4d

drogas (maconha, cocaína,
e haxixe), sendo apreendidos, ainda, petrechos
crack
utilizados na produção das drogas, além da posse irregular de arma de fogo, revelando o
tráfico praticado pelo acusado.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "manutenção da custódia cautelar
encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que,
pelas características delineadas, retratam,
, a periculosidade do Agente, a
in concreto
indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública,
considerando-se, sobretudo, a quantidade, a variedade de drogas, os apetrechos e
anotações apreendidos no local" (AgRg no HC n. 666.927/SC, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe de
). No mesmo sentido:
16/6/2021
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES.
NATUREZA
ESPECIALMENTE DELETÉRIA. PETRECHOS TÍPICOS. VEÍCULO FURTADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, a segregação encontra-se devidamente justificada nos indícios veementes de
envolvimento da agravante com as práticas delitivas, tendo em vista que foi apreendida em
sua residência, juntamente com petrechos típicos da traficância, enorme quantidade de droga
cuja natureza é especialmente deletéria. Segundo colhe-se do auto de prisão em flagrante, na
residência foram encontrados 1 tijolo de
pesando cerca de 1kg, e diversas pedras da
crack
mesma substância com peso total de 1,3kg. Ainda, foram localizadas 6 bicicletas, bem
como, no imóvel de sua genitora, um veículo I/MMC Outlander com registro de furto.
Portanto, a custódia encontra-se devidamente justificada na gravidade concreta da conduta.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do
Documento eletrônico VDA49899351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 3dfae6bd-80e0-4fda-87f7-364f02f7ec4d

efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares
mais brandas.
6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 801.439/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
31/3/2023

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. No ponto:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. PORTE ILEGAL
HABEAS CORPUS
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do
caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos
ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado
ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do
Código de Processo Penal, indicou motivação suficiente para decretar a prisão preventiva do
acusado e concluiu que, "diante do contexto da localização da arma de fogo, munições, no
curso de investigação de organização criminosa destinada a delitos violentos, graves, a
liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente
inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública".
3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
DJe
)" (AgRg no RHC n. 191.289/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
20/2/2009
6a T., DJe
).
21/3/2024
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 195.765/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
28/6/2024

Assim, inexisstem razões para alterar o entendimento anteriormente firmado,
razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 3dfae6bd-80e0-4fda-87f7-364f02f7ec4d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0086642-7
HC 988.714 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50003638020258240518 50006357420258240518 50080016920258240000
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SUZANE REGINA SILVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
ADVOGADA
: NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
ADVOGADA
: SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALISSON BRUSTOLIN DE CASTRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALISSON BRUSTOLIN DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
ADVOGADA
: NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
ADVOGADA
: SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C5426051553440<5254<50@
2025/0086642-7 - HC 988714 Petição : 2025/0025939-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:11:49
Código de Controle do Documento: A9EEC8BC-2381-46B7-9629-FFE53D4BBF7F